Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728211-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: ROMILDO APARECIDO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28694859) interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de ROMILDO APARECIDO GOMES, acolheu a impugnação e deferiu o desbloqueio parcial de quantia penhorada. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 28694862): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA em desfavor de ROMILDO APARECIDO GOMES. Conforme se verifica do protocolo de ID 94244898, as quantias de R$ 13.002,82 e R$ 579,88 foram objeto de constrição eletrônica em contas de titularidade do Executado, via Bacenjud. Por esta razão, o devedor torna aos autos e postula o reconhecimento de impenhorabilidade das quantias, ao argumento de que parte dos valores bloqueados são oriundos de depósitos em caderneta de poupança e outra parte recaiu sobre valores recebidos a título de salário. É o necessário. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Pretende o executado a liberação de valores, ao argumento de impenhorabilidade das quantias constritas. Em relação à quantia de R$ 13.002,82, verifico assistir razão à Executada, eis que a constrição de fato recaiu sobre valor depositado em conta poupança, conforme extrato de ID 98781621. Ocorre que nos termos do artigo 833, X do Código de Processo Civil, as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis. Assim, imperiosa a liberação da referida quantia em favor do Executado. Todavia, no que se refere à quantia de R$ 579,88, da análise do extrato colacionado ao feito (ID 98781622), nota-se que além do recebimento de proventos, há a percepção de valores diversos do salário, o que demonstra ter o impugnante outros créditos na mesma conta corrente. É necessário pontuar que este juízo não lastreia suas decisões em exercício de presunção, mas tão somente naquilo que efetivamente resta provado nos autos. A parte impugnante deixou de fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, no que se refere à impenhorabilidade da quantia de R$ 579,88. Ante o exposto, DEFIRO o desbloqueio da quantia de R$ 13.002,82, penhorada em conta poupança do Executado e mantenho o bloqueio da quantia de R$ 579,88. Transcorrido o prazo recursal, oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência da quantia de R$ 13.002,82, mais acréscimos legais, para conta a ser informada pelo devedor e a quantia de R$ 579,88, mais acréscimos para conta a ser informada pelo credor, ressaltando-se que eventuais custas da transação poderão ser subtraídas do montante a ser recebido. Intimem-se e cumpra-se. (grifos no original) Inconformada, busca a recorrente a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que não há demonstração no sentido de que a quantia de R$ 13.002,82 (treze mil e dois reais e oitenta e dois centavos) é impenhorável, invocando o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Com esses argumentos, requer, a reforma da decisão combatida para manter a penhora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Do exame dos autos de origem, constato que a consulta no SisbaJud localizou ativos financeiros e os bloqueou, cuja distribuição é a seguinte: a) Caixa Econômica Federal (CEF): R$ 13.002,82 (treze mil e dois reais e oitenta e dois centavos); e b) BRB S/A: R$ 579,88 (quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Logo, totalizados R$ 13.582,70 (treze mil e quinhentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) dos mais de trezentos mil reais que se buscava (ID 94244898 – processo referência). O valor localizado na CEF encontra-se em conta-poupança e, por força do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, estaria sob a proteção legal da impenhorabilidade. Sabe-se que a regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. O montante ambicionado pela credora, ora agravante, não supera o limite legal indicado. Todavia, consoante o comprovativo de ID 98781621 (processo referência), verifica-se que o lançamento de diversas compras na conta sob custódia da CEF evidencia o desvirtuamento do escopo protetivo outorgado aos recursos elencados no artigo 833, inciso X, do Código de Ritos. Desse modo, admite-se a mitigação da ordem de impenhorabilidade consagrada no aludido preceptivo, haja vista que o uso indevido de conta-poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia normativa almejada. Na espécie, portanto, entendo que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada, haja vista que a liberação da quantia poderá impedir o recebimento, ainda que parcial, do valor devido pelo agravado à agravante. Por oportuno, trago à colação excertos de julgados da egrégia Oitava Turma Cível sobre o assunto: Extensa movimentação financeira em conta bancária demonstra a sua natureza de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1332202, 07471982520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira (movimentada como conta corrente), possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal. (Acórdão 1285760, 07216388120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em idêntico caminho, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Por tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador